Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714907-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LIMA ARAGAO AGRAVADO: MARCOS CESAR DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO LIMA ARAGAO, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por MARCOS CESAR DA CUNHA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “À Decisão de id 143939951, foi determinado penhora de imóvel. O executado RICARDO LIMA ARAGÃO e a cônjuge PRISCILA CABRAL SOARES COURY intimados da penhora ao ID 147938160. A parte requerida compareceu ao ID 150327185 para impugnar o valor da avaliação efetivada pela Oficiala de Justiça, aduzindo ser inferior ao preço de mercado. Ao ID 151710906, a Parte Exequente manifestou concordância com a avaliação da meirinha, bem como requereu a improcedência da impugnação. É o breve relatório. Decido. O pleito da Parte Requerida não merece prosperar. Inexistem no feito elementos que permitam averiguar se o imóvel sito à QUADRA 206, LOTE 09, APART. 1502, ED. RESIDENCIAL SAGITARIUS, SUL, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA/DF fora avaliado de maneira incorreta. A Parte ré trouxe ao corpo de sua petição pesquisa de alguns imóveis que não os localizados no edifício residencial supra indicado, trazendo média de avaliação com imóveis, inclusive, com metro quadrado muito maior do que o apartamento penhorado. Ademais, é de se observar que o Douto Oficial de Justiça competente atestou que, para além das características do imóvel, teria realizado consultas a sites especializados e aplicado a média de mercado. Portanto, nessa análise, averiguo inexistir disparidade entre os parâmetros objetivos indicados pelo Oficial de Justiça e os pela parte autora, não sendo crível ao MM. Juízo adotar como base o valor referente a bens imóveis outros quando, em verdade, o referido bem alcançou, no mundo dos fatos e jurídico, patamar fixado pelo agente público competente. Dentro de nossas convenções, a adoção do valor referencial do imóvel depende não só de vários fatores cientificamente estruturados (pesquisa de mercado, valor venal de imóvel, poder aquisitivo da região, demanda, oferta, encargos tributários e condominiais, qualidade do imóvel, localização, etc), mas, também, do que efetivamente é normalmente trocado, a depender da teoria econômica adotada (princípio da utilidade marginal decrescente, teoria subjetiva do valor, teoria marxista do valor, teoria do consumidor, da empresa e da produção, etc). Na espécie, a parte requerida não logrou atacar os aspectos estruturais do imóvel, bem como deixou de demonstrar a incorreção quanto ao que preço médio do que é normalmente trocado/vendido. Ademais, nada obsta que o preço do bem venha a alcançar patamar hipotético de venda superior ao abstrativo/cogitável de mercado. Nesse sentido, não havendo mácula na avaliação da Oficiala, desnecessária sua intimação para proceder a alteração do valor. Por fim, averiguo que o credor se manifestou pela não adjudicação do imóvel. DISPOSITIVO Em face de tudo o que exposto, INDEFIRO o pedido do Executado para intimar a oficiala, bem como indefiro a impugnação da parte requerida acerca da avaliação do bem imóvel. Ademais, a parte interessada PRISCILA CABRAL SOARES COURY bem como o executado não se manifestaram acerca da adjudicação do imóvel. Assim, não antevendo outros empecilhos, homologo a avaliação de ID 147938161 e determino que se remetam os autos ao Leiloeiro, para que se promova a alienação do imóvel em hasta pública. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Irresignado, o executado/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, que “(...) o laudo de avaliação incorreu em erro pois não trouxe nenhum referencial de avaliação que possibilite a ponderação da média de preço do mercado. (...)” e que “(...) não foram acostados ao Laudo de Avaliação fotos que evidenciem a adequada vistoria do imóvel. (...)”. Afirma que o laudo é genérico e superficial, pois não fez referências detalhadas às benfeitorias existentes no imóvel. Defende que, ao realizar pesquisas por imóveis semelhantes ao seu, o agravante identificou apartamentos anunciados por valores superiores ao que fora apurado no Laudo de Avaliação. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão do efeito suspensivo (ativo), para que seja reformada a r. decisão agravada e determinada a realização de nova avaliação com a consequente alteração do valor do imóvel. Ao fim, pleiteia ainda a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC, para que seja suspenso o andamento da Ação de Execução ou do leilão do imóvel até o julgamento em definitivo do recurso de apelação interposto nos Embargos à Execução de no 0703405-05.2022.8.07.0020. Preparo recolhido em ID n° 45945502. É o relatório. DECIDO. De início, no que tange ao pleito de suspensão do processo por prejudicialidade externa (apelação interposta nos Embargos à Execução de no 0703405-05.2022.8.07.0020), verifica-se que este não deve ser conhecido. Nesse sentido, uma vez que a respectiva matéria não foi debatida na origem e sobre ela não houve contraditório nem manifestação judicial, não deverá ser conhecida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância recursal, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e nítida ofensa ao disposto nos artigos 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC Assim, sendo vedada a inovação recursal, evidencia-se o impedimento do conhecimento do presente recurso em relação a esse ponto. Presentes os pressupostos de admissibilidade em relação às demais teses suscitadas pela parte agravante, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto pelo executado e passo à análise do pleito liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, não se verifica a probabilidade do direito da parte executada/agravante. De início, impende esclarecer que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo MM. Juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido, tampouco adentrar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. Posto isto, no que remete à avaliação realizada pelo oficial de justiça, determina o Código de Processo Civil que: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias. Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Analisando o laudo de avaliação impugnado (ID 147938161 - autos de origem), constata-se que a Oficial de Justiça responsável atendeu os requisitos do artigo 872, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, além de ter descrito os limites e a área total do imóvel, mencionou o estado em que se encontrava, citou diversas benfeitorias e características do bem avaliado e, ao final, especificou o seu valor. Nesse sentido, ao homologar o respectivo Laudo, o MM. Juízo a quo consignou que: “(...) é de se observar que o Douto Oficial de Justiça competente atestou que, para além das características do imóvel, teria realizado consultas a sites especializados e aplicado a média de mercado. Portanto, nessa análise, averiguo inexistir disparidade entre os parâmetros objetivos indicados pelo Oficial de Justiça e os pela parte autora, (...)”. Ademais, embora tenha alegado que o laudo de avaliação não especificou o método de precificação ou enumerou detalhadamente todas as benfeitorias existentes no imóvel, o agravante não apresentou nenhum documento ou avaliação particular capaz de demonstrar que tenha ocorrido erro na avaliação. Ressalta-se que, conforme fora explicitado pelo MM. Juízo a quo “(...) A Parte ré trouxe ao corpo de sua petição pesquisa de alguns imóveis que não os localizados no edifício residencial supra indicado, trazendo média de avaliação com imóveis, inclusive, com metro quadrado muito maior do que o apartamento penhorado. (...) não sendo crível ao MM. Juízo adotar como base o valor referente a bens imóveis outros (...)”. Assim, uma vez que o laudo elaborado pela Oficial de Justiça, profissional habilitada e dotado de fé pública, foi realizado dentro dos padrões legais, com avaliação in loco do imóvel e sendo observadas suas particularidades, localização e estado de conservação, afasta-se a necessidade de realização de nova avaliação. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PRESSUPOSTOS DO ART. 873 DO CPC. ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O inconformismo da parte quanto ao valor atribuído pela avaliação judicial não constitui fundada dúvida apta a ensejar o deferimento de nova avaliação, tampouco constitui óbice à homologação do laudo de avaliação elaborado em obediência aos pressupostos elencados no art. 872 do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1603382, 07173667320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. DISCORDÂNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 873 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de correção da avaliação de bem imóvel efetuada pela experta designada pelo Juízo singular. 2. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 2.1. Assim, a alegação, isoladamente, de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. 3. No caso em deslinde não há nos autos qualquer evidência de que o valor da avaliação esteja em desacordo com a média dos preços praticados no mercado imobiliário, tampouco que tenha havido equívoco em relação aos critérios de mensuração, tendo sido a questão justificada de modo claro no respectivo laudo pericial e nas manifestações ulteriores. 4. Ademais, a decisão impugnada não é nula, pois afastou, ainda que de modo sucinto, a necessidade de nova manifestação da experta, tendo em vista a suficiência da fundamentação exposta nas 4 (quatro) manifestações anteriormente oferecidas pela perita designada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1438553, 07151521220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO. AVALIAÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 1. De acordo com o art. 873, I, do Código de Processo Civil, a realização de nova avaliação do imóvel penhorado pressupõe a ocorrência de erro ou dolo do avaliador. 2. O laudo elaborado por Oficial de Justiça, profissional habilitado e dotado de fé pública, foi realizado dentro dos padrões legais, com avaliação in loco do imóvel, sendo observadas suas particularidades, características físicas, sua localização, estado de conservação e o mercado imobiliário da região. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1604378, 07121928320228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022) Portanto, uma vez que a impugnação apresentada pela parte agravante não demonstrou, de forma técnica e objetiva a existência de erro ou dolo na avaliação homologada, afasta-se a probabilidade do direito do recorrente. Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida requerida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora